Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-89.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600273-89.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Tutela de Urgência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Pesquisa Eleitoral nº 0600273-
89.2024.6.16.0015, julgou improcedente a presente representação, mantendo a liminar que
concedeu o acesso ao sistema interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de
dados, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e
aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados
publicados preservada a identidade dos entrevistados, bem como acesso ao relatório entregue ao
solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário aplicado, para facilitar a conferência das
informações divulgadas. (Impugnação ao Registro de Pesquisa com pedido liminar ajuizada
Coligação "A Força Da Verdade - MDB/UB com fulcro no art. 13 da Resolução Eleitoral 23.608/2019,
em face de PPM-Pesquisa Planejamento Marketing Ltda e Politiza Paraná. Narrou que a Impugnada
registrou a pesquisa eleitoral sob n° PR-07285/2024, com o fim de verificar a opinião dos eleitores
ponta-grossenses para as eleições proporcionais de 2024. Alegou que houve descumprimento das
exigências materiais e formais contidas na Resolução/TSE n° 23.600/2019, incluindo imprecisão da
pesquisa, tendo em vista que nem todos os bairros de Ponta Grossa foram abarcados pela
pesquisa eleitoral, bem como o site de referência relativo ao plano amostral indicado no registro.
Ainda, argumenta a impugnante que i) não há, no registro da pesquisa, informação completa das
regiões nas quais seriam coletados os dados; ii) não há no questionário da pesquisa opção para o
entrevistado informar a sua "região ou setor"; iii) inconsistência dos dados referentes ao plano
amostral apresentado e a base de dados constantes no TSE1, mais recente; iv) inconsistência
quanto ao gênero, ao passo que no questionário da pesquisa eleitoral consta as respostas de
feminino e masculino, indicadas para a pergunta "sexo", e não gênero, consistindo em excludente,
e violador dos direitos da personalidade dos entrevistados; v) não apresentou a impugnada
questionário completo, conforme determina o artigo 2° da Resolução/TSE n° 23.600/2019, bem
como não disponibilizaram nenhum "disco" conforme menção ("disco 01" e "disco 02") contidos
no questionário; vi) não há informações quanto aos sistemas de verificação, conferência, e
fiscalização, conforme previsto no inciso V do artigo 2° da Resolução/TSE n° 23.600/2019, e desta
forma tais incompletudes configurariam irregularidade insanável, pois impediria o controle de
fidedignidade desses dados. data de registro: 28/08/2024, data de divulgação: 03/09/2024, para o
Cargo de Prefeito e Vereador.) RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE registrado(a) civilmente
como LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
PPM-PESQUISA PLANEJAMENTO MARKETING LTDA
(RECORRIDO)
CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO)
POLITIZA PARANA LTDA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093466
03/10/2024
20:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.615

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600273-89.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: PPM-PESQUISA PLANEJAMENTO MARKETING LTDA
ADVOGADO: CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO JUNIOR - OAB/PR118602
RECORRIDO: POLITIZA PARANA LTDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PESQUISA ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO. ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO REGISTRO. AUSÊNCIA DE
METODOLOGIA ESPECÍFICA A SER ADOTADA PELO INSTITUTO.
DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE SER OBSTADA POR MERAS
SUPOSIÇÕES QUANTO À CONFIABILIDADE DA METODOLOGIA.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA
VERDADE” (MDB/UB) contra sentença da 15ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que julgou improcedente a impugnação ao registro de pesquisa
eleitoral PR-07285/2024.

1.2. A recorrente alegou diversas irregularidades, incluindo exclusão
injustificada de bairros no plano amostral, inconsistências na estratificação
de grau de instrução e uso do termo "sexo" ao invés de "gênero".

1.3. O pedido foi para reforma integral da sentença, requerendo a
suspensão da pesquisa, sem apresentação de contrarrazões pela parte
Num. 44093466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

adversa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.1. A questão consiste em saber se as irregularidades apontadas pela
recorrente, quanto à pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-07285/2024,
justificam a suspensão de sua divulgação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.1. A Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.600/2019 exigem o
cumprimento de requisitos formais para o registro e divulgação de pesquisas
eleitorais, os quais foram atendidos.

8.2. Não há exigência de detalhamento específico dos bairros onde as
coletas de amostras foram realizadas, nem de que todos os bairros sejam
representados proporcionalmente. A exclusão de bairros não configura
irregularidade.

8.3. A divergência na estratificação de grau de instrução decorre do uso de
bases de dados distintas (IBGE 2010 e TSE 2024), o que não caracteriza
ilegalidade, sendo prática aceita pela jurisprudência.

8.4. O uso do termo "sexo" ao invés de "gênero" não compromete a
pesquisa, uma vez que ambos os termos são utilizados de forma
equivalente na legislação e fontes de dados.

8.5. Não se exige a apresentação do instrumento do disco instrumento no
momento do registro da pesquisa, bastando a apresentação do questionário,
conforme jurisprudência consolidada. Ademais, o questionário foi
apresentado no registro, sendo possível verificar que todos os candidatos
constam dentre as opções, além de que também há as opções “nenhum”;
“não souberam/não responderam”; “vota em branco” e “vai anular o voto”.

8.6. Quanto ao sistema interno de controle e conferência, a sentença
garantiu o direito de acesso ao sistema, conforme estabelecido no art. 34, §
1º, da Lei nº 9.504/1997, afastando as alegações de fragilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.1. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, permitindo a divulgação
da pesquisa PR-07285/2024.

9.2. Tese de julgamento: "Não há irregularidade na exclusão de bairros,
uso de dados do IBGE de 2010 ou na escolha terminológica de 'sexo'
em vez de 'gênero' nas pesquisas eleitorais, desde que atendidos os
requisitos formais da Resolução TSE nº 23.600/2019."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 33, 34.

- Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, 10.

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44093466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

- TRE/RN - RECURSO ELEITORAL nº 060029903, Acórdão, Des. Marcello
Rocha Lopes, 18/09/2024.

- TRE/PR - REPRESENTAÇÃO nº 060009814, Acórdão, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, 07/07/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo COLIGAÇÃO “A FORÇA DA
VERDADE” – MDB/UB, em face da sentença do Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR (ID 44038143), por meio da qual foi julgada improcedente a representação, na
qual o ora recorrente apresentou impugnação ao registro de pesquisa cadastrado sob nº
PR-07285/2024, contra as empresas PPM-PESQUISA PLANEJAMENTO MARKETING
LTDA e POLITIZA PARANÁ.

Sustenta a recorrente que: a) a pesquisa atacada relacionou 12 bairros para
coleta de informações, excluindo 10 bairros, sem explicação no plano amostral, assim a
pesquisa estaria incompleta, pois bairros excluídos representam mais de 50% da
população do município, havendo, pois, violação ao art. 2º da Resolução TSE
23.600/2019; b) no questionário apresentado com o registro há notória diferença da
estratificação do grau de instrução quando apresentada em questionamento ao
entrevistado com aquela descrita com objeto do plano amostral, a macular de forma
patente o resultado; c) a pesquisa utilizou o termo "sexo" em vez de "gênero", o que i)
viola os direitos da personalidade dos entrevistados; e ii) distorce os dados através das
manifestações de gênero; d) há evidente incompatibilidade entre o universo do eleitorado
apontado na FONTE TSE de 15/07/2024 e aquele efetivamente ponderado pelo Plano
amostral no que se refere a Gênero Masculino e Feminino, o que indica que a amostra
Num. 44093466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

utilizada não corresponde ao verdadeiro universo dos eleitores de Ponta Grossa; e) as
entrevistas na pesquisa serão realizadas pessoalmente (face-a-face), sendo a única
ferramenta usada e registrada para realizar as pesquisas, sem menção de disco; f)
verifica-se fragilidade no sistema interno de “controle” e “conferência “, já que inexistem
informações quanto aos sistemas de verificação e conferência, apenas que serão
submetidos a uma fiscalização cerca de 20% do total de questionários aplicados pelos
entrevistadores; g) o valor a ser pago pela pesquisa está muito abaixo dos valores de
mercado normalmente praticados, alegando que esta seria a terceira pesquisa realizada
pelo mesmo instituto, utilizando-se a mesma nota fiscal de prestação de serviço sem a
descrição na nota do valor e cada pesquisa.

Requer o recebimento e conhecimento do presente recurso, com efeito
suspensivo, para, ao final, lhe ser dado provimento para o fim de reformar integralmente a
sentença prolatada pelo Juízo a quo, julgando-se assim totalmente procedente a
impugnação à pesquisa de nº PR-07285/2024.

Sem contrarrazões.

Nesta instância, pela decisão ID 44046899 foi negado o efeito suspensivo ao
recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44068448).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, de ofício, observo que, em plena inovação recursal a
recorrente insurge-se quanto ao valor a ser pago pela pesquisa, aduzindo estar muito
abaixo do valor de mercado e a nota fiscal juntada aos autos se refere a remuneração de
três pesquisas.

Tratando-se de alegações que não foram trazidas pela recorrente na petição
inicial, não podem ser apreciadas neste momento.

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.

Quanto ao mérito, conforme relatado, infere-se que o objeto deste processo
consiste em determinar se a pesquisa cadastrada sob nº PR-07285/2024 possui
irregularidades, conforme sustenta a recorrente.

Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa
eleitoral, visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser
previamente registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997,
que assim estabelece:

Num. 44093466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até
cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado,
intervalo de confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.

§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a
elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela
Lei nº 12.034, de 2009)

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem
mil UFIR.

§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de
registro obrigatório, na Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
Num. 44093466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que
realizada com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do
trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro,
com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa,
acompanhado de sua assinatura com certificação digital e o número de seu
registro no Conselho Regional de Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos
aos quais se refere a pesquisa.

(...)

E, por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê as informações
que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:

I - o período de realização da coleta de dados;

II - a margem de erro;

III - o nível de confiança

IV - o número de entrevistas;

V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de
quem a contratou;

VI - o número de registro da pesquisa.

Num. 44093466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

Observo desde logo que, na pesquisa em questão foram atendidos todos os
requisitos acima elencados, não havendo irregularidade capaz de ensejar a proibição de
divulgação da pesquisa ora impugnada, conforme restou assentado na sentença.

Logo, o recurso não merece prosperar, conforme passa-se a demonstrar em
relação a cada uma das irregularidades arguidas.

Indicação das regiões pesquisadas

Argumenta o recorrente que a pesquisa atacada relacionou 12 bairros para
coleta de informações, excluindo 10 bairros, sem explicação no plano amostral, assim a
pesquisa estaria incompleta, pois bairros excluídos representam mais de 50% da
população do município, havendo violação ao art. 2º da Resolução TSE 23.600/2019

Não obstante, a Resolução 23.600/2019 não prevê a necessidade de informar
no registro da pesquisa eleitoral o detalhamento dos bairros ou área em que foram
realizadas as coletas das amostras, já que o art. 2º, IV, faz menção apenas à “área física
de realização do trabalho”, sendo obrigatório somente a partir do dia em que a pesquisa
puder ser divulgada, até o dia seguinte à complementação da pesquisa com os bairros
abrangidos, e, na ausência de delimitação do bairro, a área em que foi realizada, nos
termos do inciso I, § 7º, do art. 2 º da referida Resolução.

Não há previsão legal para a inclusão de todos os bairros ou de que os
bairros selecionados representem algum percentual mínimo da totalidade dos bairros do
município ou da população do município. Basta indicar as áreas onde a pesquisa foi
realizada.

Não se exige que sejam declarados os motivos pelos quais se optou por
realizar a pesquisa em determinada região ou determinados bairros, sendo de livre
escolha do contratante a delimitação da área a ser abrangida pela pesquisa.

Estratificação quanto ao grau de instrução

Alega o recorrente que no questionário apresentado com o registro há notória
diferença da estratificação do grau de instrução quando apresentada em questionamento
ao entrevistado com aquela descrita com objeto do plano amostral, a macular de forma
patente o resultado.

Compulsando-se a pesquisa, denota-se que, para a estratificação do grau de
instrução, a base de dados escolhida pelo instituto foi o Censo 2010 do IBGE.

Sugere o recorrente que a base amostral pesquisada não corresponde à
cidade de Ponta Grossa, insurgindo-se quanto à utilização dos dados do IBGE de 2010.

Num. 44093466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

Contudo, como bem assentado na sentença, o art. 33 da Lei nº 9.504/1997
e a Resolução TSE nº 23.600/2019 exigem que a amostra das pesquisas eleitorais seja
representativa do universo eleitoral, e não que ela tenha uma correspondência exata com
as bases de dados do TSE, sendo que é remansosa a jurisprudência que afirma que não
há irregularidade no uso de dados do Censo do IBGE de 2010.

É evidente que o recorrente está pretendendo comparar duas bases de dados
diversas e, por serem diversas, é natural que as respectivas informações não sejam
coincidentes e que, inclusive, estejam compreendidas na margem de erro da pesquisa.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
ALEGADA IRREGULARIDADE NOS DADOS DE IDADE,
ESCOLARIDADE E RENDA. DIVERGÊNCIAS MÍNIMAS EM RELAÇÃO
AOS DADOS DO IBGE E TSE. MARGEM DE ERRO DENTRO DO LIMITE
ESTABELECIDO. METODOLOGIA E PONDERAÇÃO DOS DADOS EM
CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.600/2019. AUSÊNCIA
DE COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS EXIGIDOS PELO § 7º DO ART. 2º
DA REFERIDA RESOLUÇÃO NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO
CENSO IBGE DE 2010 DIANTE DA AUSÊNCIA DE DADOS COMPLETOS
DO CENSO 2022. REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE SUSPENDEU A
DIVULGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução/TSE nº 23.600/2019 estabelece, em seu art. 2º, os requisitos
que devem ser observados pelas entidades e empresas que realizam
pesquisas eleitorais. Entre esses requisitos, destaca-se o inciso IV, que
exige a apresentação do "plano amostral e ponderação quanto a gênero,
idade, grau de instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área
física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados".

2. O recorrente alega que a pesquisa eleitoral RN-05814/2024
apresentou divergências em relação aos dados do TSE e do IBGE
quanto às variáveis populacionais de idade, escolaridade e renda.
Contudo, tais divergências, quando existentes, não se mostram
suficientes para caracterizar irregularidade na pesquisa.

3. No tocante às variáveis de idade e escolaridade, as diferenças apontadas
pelo recorrente são mínimas e estão dentro da margem de erro declarada
de 4,3%. Como bem observou o Ministério Público Eleitoral, "num universo
de 500 pessoas, 2,31% desse total representa 11,55 eleitores, enquanto
2,2% equivale a 11 eleitores. Certamente, não é possível entrevistar 0,55
eleitor".

4. A jurisprudência dos Tribunais Eleitorais é pacífica no sentido de
que pequenas divergências entre os dados da pesquisa e as
estatísticas oficiais não configuram, por si só, irregularidade.
Precedente.

(...).

Num. 44093466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

7. Não há irregularidade no uso de dados do Censo de 2010,
considerando a não disponibilização dos dados completos do Censo
realizado em 2022. Precedente.

8. No que diz respeito à alegada ausência de complementação dos dados
exigidos pelo § 7º do art. 2º da Resolução/TSE nº 23.600/2019, tais
informações estão disponíveis para consulta pública no sistema PesqEle,
conforme se verifica no campo "Visualizar arquivo com detalhamento de
bairros/município" da pesquisa registrada sob o n.º RN-05814/2024.

9. A pesquisa eleitoral em questão não apresenta irregularidades que
justifiquem sua suspensão ou cancelamento. As divergências
apontadas pelo recorrente, quando existentes, são mínimas e estão
dentro da margem de erro declarada, não comprometendo a
confiabilidade e a transparência do levantamento realizado.

(...).

(TRE/RN - RECURSO ELEITORAL nº060029903, Acórdão, Des.
MARCELLO ROCHA LOPES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
18/09/2024).

Estratificação por gênero

Alega o recorrente que a pesquisa utilizou o termo "sexo" em vez de
"gênero", o que i) viola os direitos da personalidade dos entrevistados; e ii) distorce os
dados através das manifestações de gênero.

No entanto, conforme bem pontuado na sentença, trata-se de questão
meramente semântica, que não revela reflexo prático na confiabilidade dos resultados.
Coloquialmente, ambos os termos são aceitos, desde que as respostas espelhem a
realidade dos entrevistados.

Por certo que a legislação eleitoral e a Resolução TSE nº 23.600/2019
exigem que o plano amostral leve em conta as diferenças de “gênero”, mas não exige
que o questionário deva usar especificamente o termo “gênero”.

Sucede que no presente caso, a própria fonte de dados em que se embasou
a pesquisa, possui a classificação por “sexo” o que justifica o critério utilizado pelo
instituto.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL.
EXCLUSÃO DE PRÉ-CANDIDATOS. VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE
GÊNERO. INCOMPATIBILIDADE QUANTO À SEGMENTAÇÃO
REFERENTE AO NÍVEL ECONÔMICO. DIVERGÊNCIAS DE NOMES NO
QUESTIONÁRIO. AUSÊNCIA DE SISTEMA INTERNO DE CONTROLE E
CONFERÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS. REGULARIDADE DA
PESQUISA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Num. 44093466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

(...).

2. A estratificação da pesquisa quanto ao "sexo" em vez de "gênero" não
interfere na regularidade da pesquisa, eis que está em consonância com a
fonte oficial de dados disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

(...)

6. Improcedência da Representação.

(TRE/PR - REPRESENTACAO nº060009814, Acórdão, Des. Roberto Ribas
Tavamaro, Publicação: DJE - DJE, 07/07/2022).

Quanto a este ponto, o recorrente sustenta haver evidente incompatibilidade
entre o universo do eleitorado apontado na FONTE TSE de 15/07/2024 e aquele
efetivamente ponderado pelo Plano amostral no que se refere a Gênero Masculino e
Feminino, o que indicaria, no entendimento do recorrente, que a amostra utilizada não
corresponde ao verdadeiro universo dos eleitores de Ponta Grossa.

Sucede que, mais uma vez, o recorrente faz confusão entre fontes de dados
diversas, pretendendo comparar as informações da fonte de dados da pesquisa (Censo
2010 IBGE) com a fonte que o recorrente considera ser a mais correta (TSE, Julho de
2024).

Pesquisa feita pessoalmente, sem menção a disco

Sustenta o recorrente que o instituto de pesquisa indica que a pesquisa será
pessoal (face-a-face), com uso de Questionário, sendo, portanto, única ferramenta usada
e registrada para realizar as pesquisas (sem menção de disco)

Prossegue afirmando que “Primeiro, da leitura simples presume-se que
existem mais de um disco para a realização da pesquisa. Segundo, além da ausência de
registro e informação no plano amostral da utilização de tal disco, no questionário não
apresenta nenhum disco anexo. Terceiro, consta do registro que a pesquisa se encerrou
em 22.08.2024, ou seja, não é possível saber ao certo se a pesquisa seguiu corretamente
o que consta do plano amostral ou do questionário, o que fere a confiabilidade da
pesquisa, consequentemente, prejudica o eleitor”.

Afirma que, sem o registro do disco, o questionário é incompleto ou dá
margem à indução do eleitor.

Não obstante, como é consabido a “Resolução TSE nº 23.600/219, que
dispõe sobre as pesquisas eleitorais, não exige que o instrumento utilizado para executar
a pesquisa estimulada, no que se refere à apresentação dos nomes aos eleitores, faça
parte do registro da pesquisa no sistema respectivo” (TRE – RN RECURSO ELEITORAL
nº060002723, Acórdão, Des. TICIANA MARIA DELGADO NOBRE, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, 19/08/2024).

Num. 44093466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

Do mesmo modo, já decidiu esta Corte:

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. PESQUISA
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO LIMINAR DO JUIZ ELEITORAL
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PERGUNTA ESPECÍFICA AO ENTREVISTADO QUANTO
AO DOMICÍLIOELEITORAL. FORMULAÇÃO DE PERGUNTA QUANTO AO
BAIRRO EM QUE RESIDE. ORDEM ALEATÓRIA QUANTO À
APRESENTAÇÃO DO NOME DOS CANDIDATOS NO QUESTIONÁRIO,
SEM UTILIZAÇÃO DE DISCO. UTILIZAÇÃO DA BASE DO IBGE QUANTO
AOS DADOS POPULACIONAIS. REGULARIDADE.INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA.

(...)

3. A Res.-TSE nº 23.600/2019 não exige que as opções ao entrevistado
sejam apresentadas em forma de disco e tampouco aponta critérios na
ordem de sua apresentação (alfabética, numérica etc.), de modo que a
apresentação aleatória é suficiente para garantir que não houve
influência ao entrevistado.

(...)

5. Diante da ausência de teratologia ou ilegalidade do ato tido como coator,
a petição inicial do Mandado de Segurança deve ser indeferida.

(TRE/PR - MANDADO DE SEGURANCA nº06005006620206160000,
Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 23/10/2020).

Ademais, o questionário foi apresentado no registro, sendo possível verificar
que todos os candidatos constam dentre as opções, além de que também há as opções
“nenhum”; “não souberam/não responderam”; “vota em branco” e “vai anular o voto”.

Sistema Interno de Controle e verificação

Segundo o recorrente há fragilidade no sistema interno de “controle” e
“conferência”, já que inexistem informações quanto aos sistemas de verificação e
conferência, constando apenas que serão submetidos a uma fiscalização cerca de 20%
do total de questionários aplicados pelos entrevistadores.

Compulsando-se os autos, infere-se do documento juntado no ID 44038120,
a descrição completa quanto ao controle, verificação, conferência e fiscalização, estando
de acordo com a legislação de regência:

Num. 44093466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

Não se pode olvidar, ainda, que “o art. 34, §1º, da Lei nº 9.504/97, garante a
candidatas e candidatos, partidos, coligações e federações, independentemente de
justificativa, o acesso ao sistema interno de controle dos institutos de pesquisa” (TRE/PR
(REPRESENTAÇÃO nº060000159, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 18/06/2024).

A esse respeito, é mister destacar o que ficou consignado na sentença:

Saliente-se, ainda que este Juízo já concedeu o acesso ao sistema
interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados,
incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio
de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes,
confrontar e conferir os dados publicados preservada a identidade dos
entrevistados, bem como acesso ao relatório entregue ao solicitante da
pesquisa e ao modelo do questionário aplicado, para facilitar a conferência
das informações divulgadas.

Sendo assim, todos os dados utilizados para confecção da pesquisa
eleitoral realizada sob n° PR-07285/2024, ou conteúdos integrantes de
eventuais “discos” existentes já se encontram disponibilizadas para
acesso da parte requerente, conforme ressaltado pelo MPE.

Acrescente-se que, os precedentes desta Corte reforçam que as alegações
de que as irregularidades nas pesquisas devem ser apontadas com grau de precisão e
comprovação, não sendo admitida a suspensão da divulgação com base em suposições
ou presunções. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA - PRESENTES AS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO REGISTRO DA PESQUISA - FRAUDE
NA PESQUISA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DIVULGAÇÃO
QUE NÃO PODE SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES -
Num. 44093466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE AUTORIZOU A DIVULGAÇÃO DA
PESQUISA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Cumpre ao impugnante apontar, de forma concreta, eventual indício
de desvio em pesquisa eleitoral, o que não se identifica nos presentes
autos, já que meras suposições não se mostram suficientes para
impedir a sua divulgação.

2. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e,
não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização,
não há motivo para impedir a divulgação do seu resultado.

3. Recurso desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº060032741, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/11/2020)

No mesmo sentido:

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
PRELIMINAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
REJEIÇÃO. VÍCIOS NA PESQUISA. INEXISTÊNCIA. OBSERVADAS AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS. DA NULIDADE

1. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, ainda
que sucintas, as razões de convencimento do Julgador foram expostas.

2. Não demonstrada a existência de vícios ou manipulação na pesquisa,
sua divulgação não deve ser obstada.

3. Constatado o atendimento dos requisitos previstos no art. 33 da Lei das
Eleições e na Res.-TSE 23.600/2019, julga-se improcedente a impugnação
à pesquisa eleitoral.

4. Recurso não provido.

(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 060000692, ACÓRDÃO de
13/10/2020, Relator MARCOS LINCOLN DOS SANTOS, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/10/2020)

Dessa maneira, porque não demonstrada, concretamente, a existência de
vícios ou manipulação na pesquisa, sua divulgação não deve ser obstada.

Assim, observadas as exigências legais, e não demonstrada a presença de
vícios com aptidão de macular a regularidade da pesquisa, impõe-se o desprovimento do
recurso, para ser permitida a divulgação da pesquisa, prestigiando-se assim, o direito à
informação.

Num. 44093466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso e, no
mérito, negar-lhe provimento, para permitir a divulgação da pesquisa registrada sob o
nº PR-07285/2024, nos termos da fundamentação.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600273-89.2024.6.16.0015 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: A
FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: PPM-
PESQUISA PLANEJAMENTO MARKETING LTDA, POLITIZA PARANA LTDA
- Advogado do(a) RECORRIDO: CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO JUNIOR - PR118602

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Manifestação oral do procurador regional
eleitoral.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44093466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093466 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140623600000043045074
Número do documento: 24100320140623600000043045074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:08:05